Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0744608-75.2020.8.07.0000 PACIENTE: EDSON FERNANDES DAS CHAGAS IMPETRANTE: PAULO ISIDORO DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Paulo Isidoro de Jesus impetra habeas corpus substitutivo de revisão criminal em favor de Edson Fernandes das Chagas, condenado definitivamente em oito anos e dois meses de reclusão e oitocentos e vinte dias-multa, à razão mínima, pelo crime de tráfico de droga, nos autos no 2017.01.1.028442-5. Indica o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes como autoridade coatora, alegando que não foi observado a norma inquirição de testemunha do artigo 212, do Código de Processo Penal, uma vez que o próprio Juiz foi quem formulou perguntas logo no início ao policial condutor do flagrante. Diz também que policiais acessaram dados do smartphone do réu sem prévia autorização judicial, violando o sigilo das informações. Assim, a condenação amparou-se em provas ilícitas, devendo ser reconhecida a nulidade da audiência de instrução e a ilicitude dos diálogos do aplicativo de mensagens, retornando os autos à primeira instância para refazer os atos processais. A consulta à intranet mostra que o paciente foi condenado em 28/02/2018 em oito anos e dois meses de reclusão, além da multa, condenação mantida pela Turma em 19/07/2018, acórdão no 1116487, transitando em julgado em 04/09/2018. No caso, este relator negou a alegada ilegalidade das provas derivadas da perícia inquinada, ponderando o seguinte: Ressalte-se que, embora não tenha sido objeto de irresignação, não há qualquer ilegalidade na extração das conversas, pois além de ter se consignado que o próprio réu autorizou que se tivesse acesso aos dados de seu telefone, fornecendo a senha, houve prévia autorização judicial, por mandado de busca e apreensão, para que fossem colhidos quaisquer elementos de convicção para prova do tráfico de drogas (folha 24), o que autoriza a extração de conversas do Whatsapp sem necessidade de nova autorização judicial, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ. 5a Turma. RHC 77.232/SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 03/10/2017). Nada obstante este esclarecimento acerca do tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores proclama que não se admite habeas corpus como substitutivo de recurso. O rito célere e a norma constitucional não permite que a via estreita do habeas corpus sea utilizada simplesmente como "saída rápida", nem como "meio veloz e eficaz” para fazer cessar eventual coação ilegal, como pretende o impetrante. Sequer há mais recurso cabível à hipótese, restando tão somente a revisão criminal. Assim, a ausência de ilegalidade manifesta ou de teratologia na sentença condenatória, que foi confirmada pelo Tribunal, inviabiliza a pretensão de analisar a matéria aventada nesta via de cognição sumária. Além disso, como não se admite a impetração como sucedâneo de revisão criminal, faltaria competência regimental à Turma para processar e julgar a matéria afeta à Câmara Criminal, não tendo, de igual forma, o poder de modificar suas próprias decisões. Ante o exposto, rejeita-se o writ com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, negando-lhe seguimento. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de outubro de 2020. George Lopes Leite Relator